Tribunal: STF
Processo: RMS 36485
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de Segurança denegado pelo superior tribunal de justiça. Anistiado político. Efeitos retroativos da reparação econômica. Violação ao art. 2º, inc. i, da lei nº 11.354, de 2006. mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança: não cabimento. enunciado nº 269 da súmula de jurisprudência do supremo tribunal federal. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    2. A parte agravante requer a reforma da “decisão agravada para que seja concedida a segurança determinando o cumprimento integral da Portaria de anistia nº 3.373/2004, com juros e correção monetária com aplicação do Tema 394 do STF”.



    3. Na origem, o caso diz respeito a mandado de segurança impetrado contra suposta omissão do Ministro de Estado da Defesa que, em decorrência da anulação do Termo de Adesão nº 218, deixou de realizar o pagamento de valores retroativos devidos em razão da concessão de anistia política reconhecida por meio da Portaria nº 3.373, de 2004.



    4. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança no Mandado de Segurança nº 20.973/DF por entender, em síntese, que “o impetrante omitiu a existência prévia de duas ações ordinárias em face da União (Processos 2002.51.01.001158-0 e 2007.51.01.007447-1, cujo objeto envolve pleito de anistia política - fls. 27”, e, assim, “descumpriu o art. 2º da Lei 11.354/2006, e desobedeceu às condições postas no Termo de Adesão”.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a parte impetrante faz jus ao cumprimento da Portaria nº 3.373, de 04/11/2004, para recebimento dos valores retroativos nela previstos. A referida portaria, todavia, foi anulada em razão do descumprimento, pelo imperante/recorrente, do disposto no art. 2º da Lei nº 11.354, de 2006.



    III. Razões de decidir



    6. Nada obstante as balizas definidas na tese de julgamento do Tema RG nº 394, para a realização de pagamentos retroativos em caso de concessão de anistia, as peculiaridades do caso impedem a sua aplicação à hipótese. Com efeito, muito embora a parte agravante alegue que seu objetivo, por meio desta impetração, seja a satisfação integral do direito reconhecido pela Portaria nº 3.373, de 2004, inclusive em relação aos efeitos financeiros retroativos, tem-se aqui um motivo fundamental pelo qual esse pagamento foi interrompido e é indevido: a “correção do proceder da Administração Pública ao anular o já mencionado Termo de Adesão nº 218, de 2010”. 



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte reconhece a inviabilidade da utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação que vise a cobrança de obrigações patrimoniais vencidas, como se verifica no enunciado nº 269 da Súmula do STF, segundo o qual “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.